Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014764-09.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI - CPF: 020.665.489-87 (AGRAVADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI - CPF: 020.665.489-87 (AGRAVANTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014764-09.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI, ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27-03-2017. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REPETITIVO. SUSPENSÃO DE LIMINARES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso estatal, mantendo o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) no período compreendido entre a concessão de liminar em mandado de segurança e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de liminares determinada no Incidente no 53.157/2015 afasta a aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ, especialmente quando a tutela concedida antes de 27-03-2017 foi posteriormente confirmada por decisão definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, modulando, contudo, os efeitos da decisão para preservar as situações amparadas por decisões liminares concedidas antes de 27-03-2017, até a data da publicação do acórdão repetitivo.

4.

A modulação não alcança hipóteses em que inexista tutela vigente, em que esta tenha sido condicionada a depósito judicial ou quando a liminar tenha sido cassada, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5.

A suspensão determinada no Incidente no 53.157/2015 limita-se a decisões de natureza precária, não alcançando situações em que a liminar foi confirmada por decisão definitiva concessiva da segurança.

6.

Mantém-se, assim, a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986/STJ aos contribuintes beneficiados por liminar concedida antes de 27-03-2017, assegurando-se a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD até a data da publicação do acórdão repetitivo.
2. A suspensão genérica de liminares não afasta a modulação quando a tutela foi posteriormente confirmada por decisão definitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, a; CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 986, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024, publ. 29.05.2024

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014764-09.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI, ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recursos de

Agravo Interno
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29-05-2024, consoante id. 326965887.

Nas razões recursais, disponíveis nos ids. 342650357 e 343717893, os Agravantes alegam, em suma, que não se aplica ao caso a modulação do Tema 986/STJ, uma vez que a liminar concedida nos autos foi suspensa pelo incidente de suspensão de liminares no 53.157/2015.

Ao fim, requerem a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento dos recursos no id. 347409380.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014764-09.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI, ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de

Agravo Interno
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da do Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Com o julgamento do REsp no 1.163.020, sob o rito dos repetitivos, que gerou o Tema 986, em
13-03-2024
, e publicação do acórdão em
29-05-2024,
o E. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas, na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
(Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/3/2024, Tema 986).

Desse modo, na base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, como no presente caso.

Por outro lado, cumpre salientar que o E. STJ, realizou a modulação dos efeitos da decisão, fixando-se a data de
27-03-2017
, a fim de estabelecer que:

(...)
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
(...).

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

[...]

Por outro lado, a modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e,

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

No entanto, diante da modulação dos efeitos, e considerando que no presente caso houve a concessão

da liminar em
22-9-2016,
conforme se verifica do
id. 309248015,
ou seja, antes do marco definido no Tema Repetitivo (
27-03-2017
), deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em
29-05-2024
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

[...]

Assevero que, apesar da suspensão determinada pelo Incidente no 53.157/2015, tem-se que essa se limita a decisões precárias, conforme expressamente delimitado no Ofício Circular no 69/2017-DAP, sendo que, no caso, houve confirmação da decisão liminar em decisão definitiva, concedendo a segurança. [...]

Evidencia-se que,
diante da modulação dos efeitos, e considerando que no presente caso houve a concessão da liminar em 22-9-2016, conforme se verifica do id. 309248015, ou seja, antes do marco definido no Tema Repetitivo 986 (27-03-2017), deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29-5-2024.

Ademais, restou consignado da decisão recorrida que, apesar da suspensão determinada pelo Incidente no 53.157/2015, tem-se que essa se limita a decisões precárias, conforme expressamente delimitado no Ofício Circular no 69/2017-DAP, sendo que, no caso, houve confirmação da decisão liminar em decisão definitiva, concedendo a segurança.

Assim sendo, sob qualquer ângulo que se examine a questão, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 986, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão, ao caso, pois, concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, ou seja, em 27-3-2017.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026